Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734187-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA DE QUEIROZ PARREIRA, GLORIA MARIA SOARES FERREIRA IMPETRANTE: WHERLLESON SILVA ABEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA EDUARDA DE QUEIROZ PARREIRA E GLÓRIA MARIA SOARES FERREIRA, no qual se busca o trancamento da ação penal com relação ao artigo 35, da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico), incluído na denúncia, por meio de aditamento, a qual imputou às pacientes o crime do artigo 33, da mesma Lei (tráfico de drogas). Sustenta o impetrante que os fatos que ensejaram o aditamento à denúncia já eram de conhecimento do Ministério Público desde a fase inicial da ação penal, razão pela qual não pode o órgão ministerial inovar em sua pretensão punitiva após o encerramento da instrução criminal, ou seja, em alegações finais, como foi feito. Portanto, não sobreveio prova nova a justificar o aditamento à denúncia, razão pela qual se impõe a rejeição do pedido e o trancamento da ação penal com relação ao crime do artigo 35, da Lei 11.343/06. Requer, em liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pede a rejeição do aditamento à denúncia, com o consequente trancamento da ação penal com relação ao crime do artigo 35, da Lei 11.343/06. O impetrante juntou cópia de documentos. Decido. Consta dos autos, que as pacientes foram presas em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi concedida a ambas, liberdade provisória (ID 50555480). Ao final do inquérito policial, foram indiciadas como incursas no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/03 (ID 50555479 às fls. 18/22). O Ministério Público pediu a quebra do sigilo telemático e telefônico das indiciadas, o que foi deferido pela autoridade coatora (ID 50555479 às fls. 52/55) A denúncia foi oferecida conforme indiciamento (ID 50555478 às fls. 16/17) e recebida (ID 50555479 à fl. 23). Transcorrida a instrução criminal, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, com as alegações finais, para incluir o crime do artigo 35, da Lei 11.343/06, argumentando o seguinte: “(...) Ocorre que as provas carreadas aos autos, notadamente os laudos de informática de ID. 154800107 e 154800108, bem como os depoimentos das próprias acusadas na audiência de ID 164456518, ocasião em que confessaram que traficavam drogas juntas desde alguns meses antes da data dos fatos, tornam necessária a inclusão de novo fato delituoso à peça acusatória”. Em alegações finais apresentadas pela Defesa (ID 50555477 às fls. 93/113), ela se insurgiu contra o aditamento à denúncia em seu item “D” e pediu a reabertura de instrução, o que foi deferido pela autoridade coatora (ID 50555477 às fls. 116/117), nos seguintes termos: “Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de MARIA EDUARDA DE QUEIROZ PARREIRA e GLORIA MARIA SOARES FERREIRA. O processo transcorreu regularmente, com a oitiva de testemunhas e interrogatório das rés (ID n. 164456518). Com vista dos autos, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, aditando a denúncia para incluir a conduta criminosa disposta no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Em resposta, a defesa apresentou alegações finais escritas pugnando, dentre outras coisas, pela reabertura da instrução (ID n. 166485226). É a síntese do necessário. Decido. Os elementos contidos nos autos, especial aqueles contidos nos laudos de extração de dados acostados aos IDs n. 154800107 e 154800109, indicam, ao menos em uma análise perfunctória, associação para os fins de tráfico de drogas. Inclusive, considerando os marcos temporais dos diálogos, extrai-se indícios suficientes de estabilidade e permanência. Por esses motivos, presentes os requisitos do artigo 41 e ausentes hipóteses do artigo 395, ambos do código de processo penal, recebo o aditamento da denúncia proposto pelo Ministério Público no ID n. 165216614. Por ser oportuno, defiro o pedido de reabertura de instrução formulado pela defesa no ID n. 166485226. Intime-se a defesa para que indique as provas que pretende produzir. Fixo prazo de 05 dias para resposta. Intime-se também a autoridade policial para que remeta a este juízo a integralidade dos dados extraídos dos celulares apreendidos (Laudos n. 53611/2023 e 53612/2023), acompanhados do executável “cellebrite reader”. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento. BRASÍLIA-DF, 9 de agosto de 2023”. A Defesa, em seguida, atravessou petição, requerendo a produção de provas e indicando testemunha (ID 50555477 à fl. 121). O MM. Juiz da origem deferiu o pedido de provas e designou audiência para o dia 18/10/2023 (ID 50555477 à fl. 122). Vem agora a Defesa, em sede de habeas corpus, postular o trancamento da ação penal em relação ao crime descrito no aditamento. A pretensão, contudo, é manifestamente inadmissível. Registre-se, inicialmente, que o remédio constitucional se destina a fazer cessar constrangimento ilegal ao direito de locomoção (artigo 5o, inciso LXVIII, CF). Portanto, é pressuposto da ação que alguém esteja sofrendo ameaça, violência ou coação em seu direito de ir e vir decorrente de decisão ilegal ou abuso de poder. Não serve o habeas corpus para maior incursão nas provas dos autos, pois não possui dilação probatória devido à sua cognição sumária. No caso concreto, as pacientes vêm respondendo à ação penal em liberdade e não houve, até o momento, sequer pedido do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva, razão pela qual não há qualquer ameaça ou coação em sua liberdade de locomoção. Ademais, é cabível o aditamento à denúncia a qualquer momento, até a sentença, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, devendo ser observado a ampla defesa e o contraditório, o que ocorreu, não havendo se falar, a princípio, em violação a esses direitos. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já pontificou que “A baixa dos autos para efeito de aditamento da denúncia do parágrafo único, do art. 384, do Código de Processo Penal, não implica constrangimento ilegal” (RTJ 81/742). De igual forma, não se demonstrou prejuízo para a defesa em decorrência do aditamento, na medida em que foram oportunizados o reinterrogatório das pacientes e o arrolamento de nova testemunha. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “(...) A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico “pas de nullité sans grief”. Uma vez oportunizados o contraditório e a ampla defesa após o aditamento à denúncia, não se vislumbra prejuízo à defesa. Precedentes” (HC 215049 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023). A par disso, analisar se os fatos foram ou não descritos na inicial acusatória ou se houve produção de provas novas, ou não, a embasar a imputação descrita no aditamento, requer revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, desiderato a que não se prestam os habeas corpus. Assim, é entendimento assente na jurisprudência que “(...) o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito" (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/6/2017). Por último, a suposta equivocidade do aditamento foi suscitada em alegações finais e poderá ser renovado no final da nova instrução criminal, momento em que a autoridade coatora poderá se pronunciar sobre a questão. A manifestação do colegiado sobre o tema, sem que antes tenha sido apreciado pela instância de origem, implicaria em supressão de instância. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do artigo 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023 20:23:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator